Tribunal: TJDFT
Processo: 0729186-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729186-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALTERNATIVA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ALTERNATIVA COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que nos autos da execução fiscal movida contra a agravante pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a penhora de debêntures ofertada pela recorrente para garantia da dívida fiscal. Alega a agravante, em síntese, que "ofertou em garantia um lote de 2.400 (dois mil e quatrocentos) Debêntures participativas da Companhia Vale do Rio Doce, devidamente avaliadas em R$ 1.487.088,00 (um milhão e quatrocentos e oitenta e sete mil e oitenta e oito reais), através da cotação média da ação preferencial PNA da CVRD fornecida pela Bolsa de Valores de São Paulo, embasando-se no princípio da menor onerosidade e na preservação da empresa." Defende que as debêntures são valores imobiliários e representam meio lícito para garantia do Juízo , conforme previsto na no art. 11, II e VIII, da Lei de Execução Fiscal e art. 835 do CPC, e que são reconhecidas pelo art. 784, I do Diploma Processual Civil como título executivo extrajudicial, de modo que a garantia ofertada é útil à satisfação da dívida. Destaca que, apesar da penhora de dinheiro ser preferencial de acordo com a ordem elencada pela legislação processual, é legítima a oferta de valores mobiliários pelo devedor, em respeito ao princípio da menor onerosidade da execução. Aduz que "demonstrando sua boa fé e no intuito de garantir a execução por meio da satisfação do crédito do exequente, nomeou ao procedimento constritivo um lote de debêntures, sendo tais bens denegados de maneira injustificada pelo ora agravado, que se utilizou de argumentos vazios e ultrapassados para não aceitar a nomeação dos bens à penhora." Remete-se ao princípio da preservação da empresa devedora, aduzindo que não tem condições suportar penhora de ativos financeiros no valor da execução, sem prejuízos de suas atividades empresariais, ressaltando ter sofrido os efeitos econômicos da pandemia da Covid-19. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja aceito "o lote de 2.400 (dois mil e quatrocentos) Debêntures participativas da Companhia Vale do Rio Doce, devidamente avaliadas em R$ 1.487.088,00 (um milhão e quatrocentos e oitenta e sete mil e oitenta e oito reais), observada a liquidez no mercado, bem como disposto no art. 9o, inciso III e art. 11, inciso II, da Lei 6.830/80 (LEF) c/c o art. 835 e 805, do CPC, bem como o indeferimento de novo pedido de nova penhora", o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 28922986. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não verificar a probabilidade do direito postulado pela agravante. As debêntures são valores mobiliários emitidos por sociedades anônimas que conferem direito de crédito aos investidores que as adquirem, sendo reguladas pela Lei das S.A. e pela Lei 6.385/76, que definem critérios de emissão, registro, garantias, condições de vencimento, amortização, resgate, juros, propriedade, agente fiduciário, assembleia de debenturistas e conversibilidade em ações. Estabelecida essa premissa, quanto à garantia da execução fiscal, é certo que o executado poderá nomear bens à penhora, consoante estabelece o artigo 9°, III da Lei n. 6.830/1980, desde que observada a ordem do artigo 11 do mesmo diploma legal, assim positivado: Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: I - dinheiro; II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa; III - pedras e metais preciosos; IV - imóveis; V - navios e aeronaves; VI - veículos; VII - móveis ou semoventes; e VIII - direitos e ações. Segundo entendimento jurisprudencial prevalente nessa Corte de Justiça, é do executado o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de se afastar a ordem preferencial de bens para garantia da execução fiscal, não se mostrando suficiente a mera invocação do art. 805 do CPC, pois, ainda que deva ser observado o princípio da menor onerosidade para o devedor, a execução se processa no interesse do credor. Nesse contexto, a liquidez das debêntures, ainda que comprovada sua titularidade e condições de pagamento, não exclui o direito de recusa exercido pela Fazenda Pública pelo fato de a agravante não ter observado a ordem prevista no art. 835 do CPC e art. 11 da Lei n. 6.830/1980, conforme entendimento pacificado no pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.337.790/PR, em sede de recursos repetitivos, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DEBÊNTURES. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL. RECUSA DO BEM OFERTADO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP PARADIGMA 1.337.790/PR. 1. Na origem, a empresa contribuinte interpôs agravo de instrumento contra decisão do juízo da execução que corroborou a recusa da Fazenda Pública quanto ao bem ofertado para garantia do juízo - debêntures da Vale do Rio Doce S/A -, sendo facultado ao executado, por sugestão do próprio exequente, a oferta de fiança bancária. O Tribunal de origem deu provimento ao instrumental, baseado apenas na liquidez do título. 2. A liquidez das debêntures não exclui o direito de recusa, que pode ser exercido pela Fazenda Pública pelo simples fato de o executado não ter observado a ordem prevista nos arts. 655 do CPC e 11 da Lei n. 6.830/80, consoante sedimentado no julgamento do REsp 1.337.790/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, submetido ao regime dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC). 3. Suficiente a inobservância da ordem legal para legitimar a negativa de aceitação do bem ofertado, sendo certo que compete ao executado fazer prova de que as debêntures eram o único bem passível de garantir a penhora, porquanto inviável o oferecimento de outros bens em melhor classificação. A menor onerosidade não pode ser suscitada pelo devedor em abstrato. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1503421/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 11/03/2015). Ademais, especificamente quanto as debêntures da Companhia Vale do Rio Doce, a Primeira Seção do STJ pacificou o entendimento de que, não obstante a possibilidade de serem indicadas pelo devedor à penhora, é válida a recusa da Fazenda Pública, pois possuem baixa liquidez e são de difícil alienação, in verbis: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. NOMEAÇÃO DE DEBÊNTURES DA VALE DO RIO DOCE. RECUSA. POSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "A Primeira Seção deste STJ pacificou o entendimento de que, não obstante a possibilidade de as debêntures da VALE serem nomeadas à penhora, em razão de sua baixa liquidez e difícil alienação, é válida a recusa do exequente, diante da ordem de preferência estipulada no art. 11 da Lei 6.830/80" (AgRg no REsp 1.219.024/PR, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, DJe 29/6/12). 2. A análise da pertinência da recusa da nomeação considerada cabível pelo Tribunal de origem enseja o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1349650/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 25/02/2014) Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DEBÊNTURES DA COMPANHIA VALE DO RIO DOCE. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. OFENSA À ORDEM PREVISTA NOS ARTIGOS 835 DO CPC E 11 DA LEI N. 6.830/1980. 1. É ônus do executado comprovar a imperiosa necessidade de se afastar a ordem dos artigos 835 do CPC e 11 da Lei n. 6.830/190 e para isso mostra-se insuficiente a mera invocação do art. 805 do CPC, porque para além do princípio da menor onerosidade para o devedor, a execução é feita no interesse do credor. 2. É legítima a recusa da Fazenda Pública à oferta de debêntures da Companhia Vale do Rio Doce como garantia da execução fiscal, pois compete ao executado fazer prova de que as debêntures eram o único bem passível de garantir a penhora, porquanto inviável o oferecimento de outros bens em melhor classificação. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1271651, 07087256720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO È PENHORA DE DEBÊNTURES DA COMPANHIA VALE DO RIO DOCE. GRADAÇÃO LEGAL DESATENDIDA. RECUSA LEGÍTIMA DA FAZENDA PÚBLICA. I. A gradação legal do artigo 11 da Lei 6.830/80 não é absoluta, porém a sua relativização só pode ser consentida em situações excepcionais ou mediante anuência da Fazenda Pública. II. A reduzida liquidez e a Instabilidade monetária das debêntures da Companhia Vale do Rio Doce legitimam a objeção à sua penhora na execução fiscal. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 932492, 20150020274405AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 15/4/2016. Pág.: 275/287) Ademais, na hipótese dos autos, a agravante sequer comprovou ser titular do lote das 2.400 (dois mil e quatrocentos) debêntures participativas da Companhia Vale do Rio Doce ofertadas à penhora. De fato, não consta extrato da corretora de valores mobiliários ou de instituição financeira onde as mencionadas debêntures estariam custodiadas, certificação de propriedade ou qualquer informação sobre condições emissão, registro, garantias, e vencimento, amortização, resgate e correção e juros incidentes, de modo a para viabilizar a correta mensuração do direito elencado para penhora. De fato, a recorrente juntou aos autos apenas dois laudos particulares de avaliação de debêntures participativas da Vale do Rio Doce, realizados a pedido de Martinez de Bastos Cardoso Kuhn, que não é parte do processo, com avaliação abstrata de suposta liquidez de debêntures participativas da Companhia Vale do Rio Doce, até o ano de 2007, sem indicar sequer o titular desses valores mobiliários. Segundo consta do abstrato laudo juntado pela própria recorrente, "a transferência de titularidade das debêntures é efetivada mediante emissão de Nota de Venda emitida pela Corretora Vendedora em nome do comprador. A comprovação da titularidade se faz com o extrato de ativos escriturais fornecidos pela CETIP (Central de Título Privados), onde estão custodiados." (ID 28922987 - Pág. 42) Assim, de acordo com documento juntado pela própria agravante, não há prova de titularidade e liquidez das debêntures oferecidas à penhora, já que não foi apresentado imprescindível extrato atualizado da corretora de valores responsável pela custódia. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 14 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator